Tribunal: TJES
Processo: 5008487-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008487-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VANDA MARIA DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008487-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VANDA MARIA DA ROCHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ATENÇÃO DOMICILIAR AD1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente idosa, acamada, portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 com complicações oftalmológicas e cegueira bilateral, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de atendimento domiciliar (home care) com técnico de enfermagem durante 24 horas diárias. O recorrente sustenta a ausência de elementos técnicos que justifiquem a medida e requer o redirecionamento da obrigação conforme as competências do Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos técnicos e jurídicos para o fornecimento de internação domiciliar na modalidade home care com assistência de enfermagem 24 horas; e (ii) estabelecer a correta distribuição da obrigação entre os entes federativos à luz das regras de repartição de competências do SUS e da responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A declaração médica juntada aos autos indica a necessidade de acompanhamento e cuidados domiciliares em razão das comorbidades da paciente, mas não contém prescrição médica detalhada que demonstre a imprescindibilidade de internação domiciliar em regime de home care de alta complexidade ou de assistência de enfermagem ininterrupta.

4.A Nota Técnica nº 377070 do e-NATJUS conclui que a paciente não apresenta dispositivos complexos, instabilidade clínica ou necessidades assistenciais que exijam cuidados especializados permanentes, sendo suficiente o atendimento por meio da modalidade de Atenção Domiciliar AD1, associado ao treinamento de cuidador e ao acompanhamento da equipe de atenção básica.

5.A internação domiciliar (home care) distingue-se da assistência domiciliar, pois a primeira envolve cuidados intensivos e estrutura equivalente à hospitalar, enquanto a segunda consiste em atividades assistenciais programadas e continuadas desenvolvidas no domicílio.

6.A Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde estabelece que o Serviço de Atendimento Domiciliar integra política pública de execução compartilhada entre os entes federativos, mediante atuação articulada e pactuada entre Estado e Município.

7.A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do SUS.

8.As necessidades assistenciais de baixa complexidade demonstradas nos autos inserem-se no âmbito da atenção básica e da assistência domiciliar municipal, o que justifica o redirecionamento da obrigação ao Município de Apiacá.

9.A manifestação técnica do e-NATJUS afasta a probabilidade do direito ao fornecimento de home care com técnico de enfermagem por 24 horas diárias, tornando inadequada a manutenção da tutela deferida em desfavor do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A concessão de home care com assistência de enfermagem 24 horas exige demonstração técnica específica da necessidade de internação domiciliar de alta complexidade.

2.A inexistência de instabilidade clínica ou de demandas assistenciais complexas autoriza a substituição do home care pela modalidade de Atenção Domiciliar AD1.

3.Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as competências estabelecidas no SUS.

4.O atendimento domiciliar de baixa complexidade integra a atenção básica e pode ser atribuído ao Município responsável pela execução local da política pública de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, arts. 545-B e 555, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009567-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 31.03.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002202-26.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 25.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá na ação obrigacional tombada sob o n. 5000072-14.2025.8.08.0005, ajuizada por
VANDA MARIA DA ROCHA
em face do agravante e do
MUNICÍPIO DE APIACÁ,
a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o Ente Público Estadual forneça atendimento domiciliar (
home care),
com técnico de enfermagem nas 24h diárias.

Em suas razões (ID 13972407), o Agravante, em suma, aduz que: (i) a decisão foi proferida sem prévio parecer do NATJUS, essencial para a identificação da probabilidade do direito alegado; (ii) o laudo médico que respalda a pretensão se limita a indicar genericamente que a paciente necessita de um cuidador em tempo integral, não cumprindo o art. 535 da Portaria n. 05/2017 do Ministério da Saúde; (iii)
“é dever do Município de dar execução à política de insumos e equipamentos para a saúde”,
devendo ser observado o tema n. 793 da repercussão geral do STF; (iv) subsidiariamente, se mantida a decisão, o prazo para cumprimento deve ser dilatado, sobretudo porque
“in casu, o Estado não possui contrato vigente com empresa habilitada à prestação dos serviços domiciliares requeridos”
.

Na decisão de ID 14073091, indeferi o pedido de efeito suspensivo, eis que ausente o
periculum in mora
.

A agravada foi devidamente intimada para contrarrazões, oportunidade em que somente manifestou ciência da decisão supra, ID 16010047.

O
MUNICÍPIO DE APIACÁ
deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A Douta Procuradoria, ID 18521443, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Rememoro que a ação obrigacional em epígrafe foi proposta pela Agravada em face do Estado do Espírito Santo, ora Agravante, e do Município de Apiacá, visando a obtenção de
home care
, assim como medicamentos e materiais de curativo, diante de quadro de cegueira e senilidade, inclusive em sede de medida liminar.

A parte requerente, ora agravada, objetiva o fornecimento de serviço de Home Care, sob alegação de que a autora, com 79 (setenta e nove) anos de idade, encontra-se acamada em razão de múltiplas comorbidades, entre elas hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 com complicações oftalmológicas (cegueira), necessitando de cuidados contínuos e especializados de saúde, os quais não têm sido adequadamente disponibilizados pela rede pública.

Recebida a inicial, o magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para que o Estado forneça o
homecare. Vejamos trecho da r. decisão agravada:

“Com base nos dispositivos supracitados, em especial o artigo 196

da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. O conceito de saúde, nestes casos, é amplo, assim considerado desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico, até o fornecimento de medicamentos ou similares, sendo indispensável, no entanto, que sejam necessários à manutenção ou recuperação da saúde e da vida.

No caso concreto, a parte interessada comprovou o seu estado de saúde e sua hipossuficiência financeira, fundamentando devidamente a necessidade do serviço do Home Care.

Considerada a condição de saúde da parte autora e o conteúdo dos atestados médicos, é dever do Estado assegurar o tratamento necessário, fornecendo o serviço de atendimento Domiciliar (HOME CARE), por técnica de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas diárias.

Ainda, é necessário registrar que o entendimento supra não viola a regra que impede o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei nº 8.437/1992, art. 1º, par. 3º). A doutrina, assim como a jurisprudência pátria, tem temperado a aplicação do regramento em questão. Como refere Arnaldo Rizzardo “não se interpreta literalmente essa regra excepcional. Dependendo da situação e do tipo de direito objeto da proteção, é deferível a liminar, como na ação que visa o fornecimento de remédio indispensável para a sobrevivência de uma pessoa.” (Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa. 2ª ed. 2012, p. 218).

Já Hugo Nigro Mazzilli alude que os Tribunais, “com maior sensibilidade”, “têm atenuado ainda mais o rigor da restrição”, entendendo-se que as tutelas de urgência podem justificar-se em juízo de ponderação de casos excepcionais, em que de regra não caberiam. (A Fazenda Pública em Juízo. 7ª ed. 2009, pp. 251/255).

Considerada a condição de saúde da parte autora e o conteúdo dos atestados médicos, em relação ao fornecimento do serviço postulado, não há como deixar a análise da pretensão para o juízo exauriente, sem colocar em risco a saúde da paciente. Em casos como o presente, deve existir maior preponderância ao reconhecimento do direito fundamental à saúde, como consagração do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), em detrimento do direito patrimonial da Fazenda Pública.

III – Dispositivo

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
forneça atendimento domiciliar
(HOME CARE), por técnica de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas diárias por técnico em enfermagem
, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da caracterização do delito de desobediência a ser imputado ao responsável pela recalcitrância.”

Após analisar o caso, concluí pela possibilidade de provimento do recurso, pelas razões que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da imposição de assistência de enfermagem por 24 horas diárias ao Ente Estadual e a exata repartição de competências federativas frente ao quadro clínico delineado nos autos.

Observa-se que a declaração médica de ID 64101399 (Pág. 3), subscrita pelo médico Dr. Lucas Gonzalez
, 3205715/ES,
do Programa Saúde da Família de Apiacá, aponta que a paciente conta com 77 anos, possui hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e cegueira bilateral, dependendo de terceiros para atos diários.

Menciona que:
“A REFERIDA É PACIENTE DEPENDENTE PARA SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS. NO ENTANTO, NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADOS EM SEU DOMICÍLIO DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DEVIDO A COMORBIDADES. AFIM DE PREVENÇÃO E CUIDADOS, VISANDO A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA E REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES.”

Observa-se que
não há prescrição médica explícita e detalhada
determinando a necessidade de internação domiciliar em regime de
Home Care
de alta complexidade (com técnico de enfermagem 24 horas, por exemplo).

Ademais, verifico que foi juntado aos autos, após a análise do pedido de tutela recursal, a Nota Técnica nº 377070 do e-NATJUS, colacionada no ID 78182992, que emitiu parecer técnico desfavorável à internação domiciliar por
Home Care
de alta complexidade.

O NATJUS atestou de forma analítica que a paciente não possui dispositivos complexos ou instabilidade clínica que exijam a presença constante de técnicos de enfermagem,
revelando-se viável o atendimento integral das necessidades de baixa complexidade por meio da modalidade Atenção Domiciliar (AD), associada ao treinamento de cuidador doméstico para as rotinas de higiene e conforto
. Vejamos os principais trechos do parecer:

“CONSIDERANDO os documentos e relatórios anexados ao processo onde evidencia-se uma paciente idosa de 79 anos, com diagnóstico de complicações oftalmológicas (cegueira) decorrente do Diabetes Mellitus e portadora de hipertensão arterial sistêmica, acamada e totalmente dependente de terceiros para atividades básicas de vida.

CONSIDERANDO que paciente não possui dispositivo e não possui outras necessidades complexas de assistência multiprofissional é possível oferecer um cuidado integral, digno e que atenda as necessidades de cuidados da paciente,
com modalidade de atenção domiciliar AD1 com frequência de visitas multiprofissionais definida pela unidade básica de saúde da região de acordo com quadro clínico e necessidades da paciente.

CONCLUI-SE que com os elementos técnicos existentes nos documentos e relatórios médicos anexados ao processo é possível atender as necessidades de baixa complexidade da paciente com a modalidade de atendimento domiciliar AD1 com visitas a serem definidas pela equipe da unidade básica de saúde conforme quadro clínico atual da paciente e treinamento do cuidador,
NÃO havendo evidências que corroborem com a indicação de internação domiciliar na modalidade de HOME CARE 24h/dia
assim com as frequências da equipe multiprofissional,materiais e insumos solicitados. Pelos elementos anexados não é possível estabelecer critérios de urgência na demanda.”

Nesse particular, no âmbito da Atenção Domiciliar prestada pelo Poder Público, deve-se fazer uma distinção entre a internação e a assistência domiciliar, em que a primeira, também denominada de “home care”, pode ser definida como um conjunto de cuidados intensivos no domicílio do paciente, com a utilização, inclusive, de equipamentos hospitalares, em alternativa ao nosocômio.

A assistência domiciliar, por sua vez, é caracterizada pelo conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

Estabelecidas essas premissas e analisando as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados, é possível concluir pela responsabilidade solidária entre estado e município.

Esclareça-se que o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) foi redefinido pelo Ministério da Saúde por meio da pela Portaria de Consolidação nº 5/2017, tendo instituído o “Programa Melhor em Casa” como integrante da Polícia Nacional de Atenção Domiciliar (PNAD), ocasião em que restou estabelecida a hipótese de todos os entes federativos executarem o programa, com atribuição tripartite (art. 545-B).

Referida legislação, inclusive, disciplina a possibilidade de cada ente federado prestar o serviço de tratamento domiciliar, e, ainda que a Secretaria Estadual de Saúde seja a proponente para ser a mantenedora do programa, este deve ser pactuado com o gestor municipal de saúde, em trabalho bipartite (art. 555, § 5º).

No mesmo sentido, a Nota Técnica nº 25/2022 da Gerência de Política e Organização das Redes de Atenção em Saúde Subsecretaria de Estado de Atenção à Saúde dispõe sobre a atuação do município, devendo o programa ser pactuado em conjunto com o gestor municipal de saúde.

Dito isso, ressai claro que o ente municipal possui atuação direta e relevante na disponibilização de profissionais para o tratamento da agravada, ao menos na modalidade de assistência domiciliar, não sendo crível se distanciar de sua competência, especialmente por força da previsão constitucional do artigo 196. Sobre a questão:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR . COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar, solidariamente, ao Município e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de serviço de "home care" a paciente diagnosticada com paralisia muscular espástica, em razão de sua necessidade de cuidados contínuos. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer o serviço de "home care" recai sobre o Município de Viana, considerando o regime de competências do SUS; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser reformada para redirecionar a obrigação exclusivamente ao Estado do Espírito Santo . III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo médico apresentado evidencia a necessidade da agravada por assistência domiciliar contínua, com fisioterapia, supervisão de equipe de enfermagem, acompanhamento de nutricionista, dentista e visitas médicas regulares. A distinção entre "home care" (cuidados intensivos com equipamentos hospitalares) e assistência domiciliar (atividades ambulatoriais programadas e continuadas) demonstra que os serviços demandados pela agravada enquadram-se na modalidade de assistência domiciliar, de competência municipal no âmbito da Atenção Primária à Saúde. A Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde e a Nota Técnica nº 25/2022 confirmam a atribuição compartilhada entre os entes federativos na prestação de assistência domiciliar, com pactuação entre Estado e Município . A solidariedade entre os entes federativos na área da saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, permite imputar ao Município a obrigação de fornecer assistência domiciliar, respeitando as regras de repartição de competências do SUS. O laudo médico aponta que parte dos serviços já está sendo prestada pelo Município por meio do Programa Estratégia Saúde da Família, reforçando a sua responsabilidade solidária.
Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão que imputou ao Município a obrigação de fornecer os serviços pleiteados, especialmente considerando o dever constitucional de garantir a saúde (art. 196 da CF) . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: O fornecimento de assistência domiciliar no âmbito do SUS caracteriza-se como competência solidária entre os entes federativos, podendo o Município ser responsabilizado pelo cumprimento das obrigações de saúde de Atenção Primária . A obrigação solidária de prestar saúde permite a imputação de responsabilidades aos entes federativos conforme as necessidades do caso concreto e a repartição de competências prevista no SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, arts. 545-B e 555, § 5º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j . 05.03.2021. Vitória/ES, 31/03/2025 . RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50095673420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR – INDICAÇÃO DE HOME CARE PELA EQUIPE MÉDICA ASSISTENTE – NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECUSA ADMINISTRATIVA – INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 2. É assente o entendimento de que aos entes federados cabe a responsabilidade no fornecimento de serviços referentes à saúde, de forma solidária, tanto em relação a medicamentos quanto insumos e tratamentos indicados, como forma de recuperação e melhoria da condição de saúde dos cidadãos.
3. Caso concreto em que a parte autora colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar a premente necessidade de que o tratamento e os cuidados que o matem vivo e com dignidade, sejam prestados em regime domiciliar, segundo laudo médico acostado na ação de origem, bem como da nota técnica emitida pelo NATjus (Núcleo de Assessoramento Técnico), instituído pelo Ato Normativo nº 135/2011 (DJES 14.09.2011).
4. Por se tratar de obrigação solidária, poderia a pessoa física litigar, tão somente, contra o ente municipal, sobretudo porque, em eventual caso de procedência futura da demanda, não há prejuízo de que o Município busque o ressarcimento de valores dispendidos com o cumprimento da obrigação em relação ao Ente Federado coobrigado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002202-26.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25/04/2025)

Registro que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178/SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde, no caso em tela, ao menos nessa cognição inicial, é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência conjunta de ambas as unidades federativas integrantes do polo passivo para o fornecimento do tratamento.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a manifestação técnica do e-NATJUS afastou a probabilidade do direito ao atendimento especializado de enfermagem 24 horas, definindo o redirecionamento dos cuidados e dos insumos básicos para a esfera primária municipal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão de ID 68140737, afastando a obrigação de internação domiciliar (
Home Care
24h) imposta ao Estado do Espírito Santo, e determinar que o
Município de Apiacá
insira a paciente na modalidade de atendimento AD1, fornecendo o acompanhamento regular da equipe de atenção básica e os insumos de higiene necessários.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.